Tribunal: TJDFT
Processo: 0021988-32.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021988-32.2015.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE SERVIDORES EM MOMENTO POSTERIOR A SENTENÇA EXEQUENDA. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS. DEVIDAMENTE FIXADOS. VALOR EXORBITANTE. NÃO CONFIGURADO. FIXADO NO PATAMAR MÍNIMO. PREVISÃO LEGAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELO CONHECIDO. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há como promover o alargamento do título executivo, para abarcar servidores que não faziam jus a gratificação no momento do ajuizamento da ação, porquanto o título exeqüendo foi taxativo e não se pode promover uma verdadeira mutação do título sem competente motivo para tanto, sob pena de violação da coisa julgada e promoção da insegurança jurídica. 2. No caso dos autos, os servidores excluídos do título só possuíam fichas financeiras com a gratificação correspondentes a períodos posteriores ao ajuizamento da ação, por isso, não foram abarcados pelo titulo executivo. 3. É possível que, mesmo que o embargante não logre êxito em todos os seus pedidos, seja o embargado condenado ao pagamento integral das despesas processuais, quando houver sucumbência mínima, atraindo, dessa forma, a inteligência do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil. 4. Não se considera exorbitante os honorários fixados na sentença, quando são fixados no patamar mínimo, qual seja, de 10%, mesmo que diante de base de cálculo aplicável o valor possa ser elevado, já que o regramento processual conferiu caráter subsidiário e excepcional à fixação dos honorários de forma equitativa. 5. O STF ao julgar o Recurso Extraordinário 870.947/SE, cujo tema 810 foi submetido à seara da repercussão geral, objetivando guardar coerência e uniformidade com o julgamentos das ADIs 4357 e 4425, firmou entendimento no sentido de que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, de modo que o Índice de Preços ao Consumidor amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, no momento da prolação da decisão condenatória. 6. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença mantida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 77 e 85, §2o, §3o, incisos I a V, §4o, inciso II, e §8o, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela redução dos honorários de sucumbência arbitrados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o, 77 e 85, §2o, §3o, incisos I a V, §4o, inciso II, e §8o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028